Tribunal: TJDFT
Processo: 0004652-55.2004.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0004652-55.2004.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: BENEDITO RAIMUNDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Trata-se de cumprimento de sentença de diferenças de vencimentos no percentual de 84,32% (“Plano Collor”), concedida ao exequente em mandado de segurança. Delimitado o período em que devida a diferença, concluiu-se que o exequente não tinha crédito a receber, sendo declarada extinto cumprimento de sentença e cancelado o precatório expedido no mandado de segurança (ID 19458351). Interposto agravo interno, a decisão foi mantida, à unanimidade (IDs 21240336 e 25200923). Embargos de declaração opostos pelo exequente foram rejeitados (ID 27117488). Recursos especial e extraordinário não foram admitidos (IDs 27773029, 27773040, 28366735). O Tribunal negou provimento ao agravo interno interposto para subida do recurso extraordinário (IDs 29092708 e 32444813). Rejeitados embargos de declaração (IDs 32855235 e 37153310). E o e. STJ negou provimento ao agravo e não conheceu do recurso especial (IDs 29094560, p. 1/8). Negou-se provimento ao agravo subsequente (ID 53530560, p. 16/31, 45/53) e rejeitados os embargos de declaração (ID 53530560, p. 60/7, 82/92). Certificado o trânsito em julgado do último acórdão, os autos retornaram ao Tribunal (ID 53530560, p. 101). Houve trânsito em julgado da decisão que extinguiu o cumprimento de sentença e cancelou o precatório. E, quando proferida referida decisão, foi determinado que se informasse ao Presidente do Tribunal e ao Coorpre a decisão. Não obstante, oficie ao Sr. Presidente do Tribunal e ao Coorpre, informando do trânsito em julgado da decisão, vinculada ao mandado de segurança n. 2.272/90. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES